Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. MATRÍCULA CURSO DE FORMAÇÃO. REQUISITO LEGAL. DIPLOMA. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO. FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. EDITAL. FALTA DE PREVISÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente requer a declaração de nulidade do ato que o eliminou do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar, bem como o seu reposicionamento para o final da lista de classificados no certame.
3. Nos termos da previsão do Edital no 21/2018 - item 19.1, o candidato deve apresentar, até a data da matrícula no Curso de Formação, diploma de conclusão de ensino superior, sob pena de eliminação do concurso, o que está em consonância com o disposto no artigo 11 da Lei no 7.289/1984.
4. O pedido de reposicionamento do recorrente para o final da lista de classificação, em razão de lhe faltar a documentação necessária para a matrícula, mostra-se incabível, pois fere o princípio da isonomia. A medida não encontra previsão no edital do concurso e, portanto, significa conceder vantagem ao recorrente em detrimento dos demais candidatos e também daqueles que não chegaram a realizar o concurso por não preenchimento dos requisitos legais no momento da matrícula. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1252274, 07064052420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado:ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.